Tribunal: STF
Processo: RE 1332780
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF, DESACOMPANHADA, CONTUDO, DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS QUE REVELEM A INCOMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA AUTORA COM A NATUREZA DO CARGO COMISSIONADO POR ELA OCUPADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. VERBAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE. ARTIGOS 37, V E 39, §3º DA CF. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, SEGUNDA PARTE, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF, DESACOMPANHADA, CONTUDO, DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS QUE REVELEM A INCOMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELA AUTORA COM A NATUREZA DO CARGO COMISSIONADO POR ELA OCUPADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. VERBAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE. ARTIGOS 37, V E 39, §3º DA CF. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, SEGUNDA PARTE, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Sustenta o recorrente violação dos arts. 37, incisos II e V, § 2º, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, ora recorrida, com base nos seguintes fundamentos:
    “Da análise dos autos, observo que restou comprovada a prestação de serviço em benefício do ente público, na qualidade de ocupante de cargo comissionado, durante o período vindicado, conforme se avista das fichas financeiras acostadas às fls. 24/32. Assim, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, a parte Autora faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF. 
    Ademais, o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cristinápolis traz a previsão de que os servidores comissionados fazem jus à percepção das verbas ora pleiteadas – não havendo que se falar em inexistência de previsão legal. 
    Inexiste nulidade na contratação quando a nomeação para cargo em comissão obedeceu ao regramento previsto no art. 37, V da CF.
    A simples alegação de violação ao art. 37, II, da CF, desacompanhada de indicação de elementos fáticos concretos que revelem a incompatibilidade das funções exercidas pelo autor com a natureza do cargo comissionado por ele ocupado, faz presumir pela veracidade da narrativa autoral.
    A tese recursal de inaplicabilidade dos direitos trabalhistas previstos na CLT como meio de afastar referida condenação não merece acolhimento por parte desse órgão colegiado. A condenação foi proferida com amparo legal na Constituição, que prevê o direito do servidor público, seja ele efetivo ou de provimento em comissão, tal como na hipótese vertente, a receber salário, férias e 13º terceiro salário, integrais e proporcionais do período laborado.
    No caso dos autos, contudo, percebo que a parte Autora fundamenta seus pedidos em fato negativo. Quando se trata de fato negativo, não cabe ao autor produzir prova dos fatos alegados, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Isso porque toda alegação negativa traz inerente uma afirmativa que pode ser provada. Assim, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato contrário àquele deduzido pelo Reclamante, a parte Reclamada deve trazer o arcabouço probatório que circunda o fato aos autos. 
    Uma vez que o Recorrente não comprovou que pagou as verbas pleiteadas pelo Requerente, ônus que lhe incumbia nos moldes do art. 373, II do CPC, entendo que foi acertada a decisão que o condenou ao pagamento dessas, não merecendo reparo a sentença combatida.”
    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que é constitucional a criação de cargos em comissão que tenham caráter de assessoramento, chefia ou direção e que demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Precedentes. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.130.006/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. HORA EXTRAS. LEI Nº 233/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas280 e 279/STF. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE Nº 1.154.367/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.310.755/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/04/2021; ARE nº 1.242.265/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2019; e ARE nº 1.236.712/SE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/10/2019. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente